Tribunal: TJSP
Processo: 2065114-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065114-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante LINCOLN
AUGUSTO LOPES DA SILVA VARNIER, Pacientes ALEX APARECIDO RIBEIRO
DA SILVA, WHIGOR ROGÉRIO PONZANI BELTRAN e VICTOR HUGO PONZANI
BELTRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065114-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2065114-51.2020.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba
IMPETRANTE: Advogado LINCOLN AUGUSTO LOPES DA SILVA VARNIER
PACIENTE: ALEX APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, VICTOR HUGO
PONZANI BELTRAN e WHIGOR ROGÉRIO PONZANI BELTRAN
VOTO n° 37875
Habeas Corpus. Perda superveniente do interesse de agir.
Expedição de alvarás de soltura. Ordem prejudicada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Advogado LINCOLN AUGUSTO LOPES DA SILVA VARNIER, em favor
de ALEX APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, VICTOR HUGO PONZANI
BELTRAN
e
WHIGOR
ROGÉRIO
PONZANI
BELTRAN,
alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Araçatuba (Processo originário no 1500236-55.2020.8.26.0557, roubo
majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo).
Sustenta o impetrante, em síntese, que foi decretada a prisão
temporária dos pacientes apesar de que “em nenhum momento restou fundamentada a
imprescindibilidade da prisão temporária para a investigação do inquérito policial. Na
verdade, o inquérito se encontra praticamente concluído. O caso já se encontra
completamente desvendado, como se pode analisar, ausente somente o interrogatório dos
Pacientes, sendo que tal procedimento não fora realizado por culpa exclusiva do Delegado”
(fls. 03). Assim, argumentando estarem ausentes os requisitos da prisão
temporária, requer sua revogação.
A liminar foi indeferida às fls. 85/86.
Dispensadas as informações por parte da autoridade apontada
como coatora, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 90/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065114-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2. A ordem se encontra prejudicada.
Consta dos autos originários que foram revogadas as prisões dos
pacientes e expedidos alvarás de soltura (fls. 308/314 dos autos no
1501807-84.2020.8.26.0032).
Satisfeita, assim, a pretensão do impetrante, resta caracterizada a
falta de interesse de agir superveniente, que impede o conhecimento do writ.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, extingo o processo
sem julgamento do mérito.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator